Tribunal: TJMT
Processo: 1003924-78.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003924-78.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGO SIONEY NEVES PIRES - CPF: 956.995.972-04 (RECORRIDO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISCUSSÃO A RESPEITO DE REPASSE DE PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS. PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE/TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EMPRESA BENEFICIADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão a respeito de repasse pela instituição financeira onde o consumidor realizado o pagamento é de ordem interna à relação entre o banco Reclamado e o banco recebedor, não podendo o consumidor ser prejudicado em razão de falha na relação da qual não participa, haja vista que sua obrigação foi integralmente cumprida ao realizar o pagamento das guias.

Se o consumidor teve que realizar novamente o pagamento das guias de FGTS, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003924-78.2021.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Intermedium S.A.

Recorrido(s):

Igo Sioney Neves Pires

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a)
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. b)
CONDENAR
ainda a Reclamada ao ressarcimento do valor pago em duplicidade de R$ 1.587,25 (hum mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos) na forma dobrada, no valor indicado e comprovado na inicial, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;
DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito”.

O autor, ora Recorrido, alega, em síntese, que foi procurado pela sua ex-funcionária, a qual lhe informou que não haviam sido realizados os depósitos de FGTS em sua conta, mostrando-lhe o seu extrato do FGTS, onde no mesmo constava saldo zerado no início do ano de 2020. Sustenta que realizou todos os pagamentos por meio da conta corrente que possui junto ao banco Reclamado, contudo, o repasse dos pagamentos não foi realizado para a Caixa Econômica Federal.

Argumenta que, em razão da ausência do repasse de seu pagamento, e com medo de ser processado pela sua ex-funcionária, realizou novamente os pagamentos das guias do FGTS. Diante destes fatos, pleiteou a restituição dos valores desembolsados, em dobro, bem como indenização a título de dano moral.

A Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, sustenta que os pagamentos de guias do FGTS realizados pelo autor no banco Réu foram todos processados pelo banco parceiro – SANTANDER, e que, conforme comprovantes juntados em defesa, todos os valores foram repassados e que a baixa dos pagamentos deve ser verificada junto à Caixa Econômica Federal a partir dos comprovantes. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que o consumidor realizou os pagamentos das guias de FGTS, bem como que tais pagamentos foram recebidos/processados pela instituição financeira Reclamada.

Desta forma, se houve falha no repasse ou na transmissão de informação sobre o pagamento para a empresa beneficiada, não pode a instituição financeira Ré compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço.

A ausência de repasse/transmissão de pagamento dos boletos pagos se apresenta como fortuito interno do banco, e tal falha não pode ser imputada ao consumidor.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, a discussão a respeito de repasse pela instituição financeira onde o consumidor realizado o pagamento é de ordem interna à relação entre o banco Reclamado e o banco recebedor, não podendo o consumidor ser prejudicado em razão de falha na relação da qual não participa, haja vista que sua obrigação foi integralmente cumprida ao realizar o pagamento das guias.

No que se refere ao dano moral, entendeu que este ocorreu, na medida em que o consumidor teve que realizar novamente o pagamento das guias de FGTS, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser reduzido e arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023